Tribunal: TJES
Processo: 5005584-39.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-07-03

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. VERBA HONORÁRIA QUE NÃO FOI MAJORADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Acolho as alegações apresentadas pelo Embargante, haja vista que, de fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de majorar os honorários arbitrados na origem. Nesse aspecto, considerando que o recurso interposto pelo ora Embargado/ Apelante, teve seu provimento negado, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do embargante/ apelado.

3. Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos, para, suprindo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios em 2%.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005584-39.2021.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CLARO S.A.

APELADO: ROSILENE BARROS DA SILVA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. VERBA HONORÁRIA QUE NÃO FOI MAJORADA. VÍCIO SANADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório

2. Acolho as alegações apresentadas pelo Embargante, haja vista que, de fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do CPC, isto é, deixou de majorar os honorários arbitrados na origem. Nesse aspecto, considerando que o recurso interposto pelo ora Embargado/ Apelante, teve seu provimento negado, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do embargante/ apelado.

3. Devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos, para, suprindo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios em 2%.

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005584-39.2021.8.08.0030

EMBARGANTE: ROSILENE BARROS DA SILVA

EMBARGADO: CLARO SA

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recursos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ROSILENE BARROS DA SILVA contra o v. acórdão de id 755967 que, por unanimidade de votos, NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto por CLARO SA.

Em suas razões (id 7820567), sustenta o embargante que a decisão colegiada padece do vício da OMISSÃO, especificamente em relação a aplicação da regra inserta no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, haja vista que, a despeito de o recurso não ter sido provido, sendo mantida a sentença de origem, os honorários advocatícios arbitrados em desfavor do Embargado/ apelante, não foram majorados.

Pois bem.

Destaco que o Estatuto Processual Civil preleciona em seu Art. 1022, que: "
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material”.

Sendo assim, é cediço que os Embargos têm por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão Embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Na lição do Superior Tribunal de Justiça, a omissão ensejadora do cabimento dos embargos
“são aqueles (vícios) que recaem sobre ponto que deveria ter sido decidido e não o foi, e não sobre os argumentos utilizados pelas partes, sendo certo que não há falar em omissão simplesmente pelo fato de as alegações deduzidas não terem sido acolhidas pelo órgão julgador.”
(AgInt no AREsp 986.173/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

Sem delongas, já adianto que o recurso deve ser provido.

Assim compreendo em razão de constatar que, de fato, o acórdão é omisso na parte em que deixou de aplicar a regra inserta no artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, isto é, deixou de majorar os honorários recursais.

Nesse aspecto, considerando que o recurso interposto pelo ora Embargado/ Apelante, teve seu provimento negado, devem ser majorados os honorários advocatícios fixados na origem em favor do patrono do embargante/ apelado.

Assim, devem ser acolhidos os Embargos de Declaração opostos por ROSILENE BARROS DA SILVA para, suprindo a omissão apontada, majorar os honorários advocatícios em 2%.

À luz do exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS opostos por ROSILENE BARROS DA SILVA e lhes DOU PROVIMENTO para majorar os honorários advocatícios arbitrados na origem em favor do patrono do embargante/ apelado em 2%.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 24/6/2024 a 28/6/2024.

Voto: Acompanha o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão virtual 24.06.2024 a 28.06.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.